Tribunal: CARF
Processo: 10980.724997/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724997/2016-20
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.777 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TURIM ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXONERADO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103 (Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso de Ofício, então submetido para apreciação
deste Colegiado, apresentada pelo órgão julgador de primeira instância, por meio do Acórdão de
no 02-73.280, proferido pela 2a Turma da DEJ/BHE, em sessão de 23 de maio de 2017.
A seguir, os valores dos lançamentos de IRPJ e de CSLL dos Autos de Infração,
conforme consta no relatório da decisão:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724997/2016-20
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.777 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724997/2016-20

[...]

A seguir, o crédito tributário que restou mantido pela DRJ, conforme consta na
decisão:

Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.777 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724997/2016-20

Cientificada do resultado do julgamento, a Interessada acatou a decisão,
solicitando que:
Ante o exposto, requer-se o efetivo desmembramento do crédito tributário
mantido (parte em que o contribuinte foi vencido - conforme figura 1 acima),
com a geração de um novo número de processo para esta parte, para fins de
inclusão do crédito tributário mantido no Programa Especial de Regularização
Tributária instituído pela MPV 783 (31/05/2017) e regulamentado pela IN RFB
1711 (16/06/2017).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do Conhecimento: Recurso de Ofício
A decisão recorrida, ao exonerar a parte impugnada do crédito tributário, recorre a
este Colegiado com base no disposto na Portaria MF de no 63, de 2017, a qual estabelecia como
valor mínimo para interposição de recurso de ofício a importância de R$ 2.500.000,00.
Ocorre que este limite foi aumentado por meio da Portaria MF de no 2, de 17 de
janeiro de 2023, estabelecendo o valor limite para R$ 15.000.000,00:
PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituo, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso II do parágrafo único do art.87 da Constituição, e tendo em
vista o disposto no inciso I do art.34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art.1 O Presidente da Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art.2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art.3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

De se destacar a existência da Súmula 103 deste Colegiado, a saber:
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.777 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724997/2016-20

Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Conforme tabela abaixo, o valor exonerado foi da ordem de R$ 10.363.639,24,
inferior, portanto, ao atual limite de crédito tributário exonerado para fins de interposição de
recurso de ofício, ficando prejudicada, portanto, a sua apreciação.

TRIBUTO
LANÇADO
MANTIDO
EXONERADO
IRPJ
4.746.559,18
398.441,84
4.348.117,34
IRPJ – MULTA 75%
3.559.919,37
298.831,38
3.261.087,99
CSLL
1.734.681,30
160.719,06
1.573.962,24
CSLL– MULTA 75%
1.301.010,96
120.539,29
1.180.471,67
TOTAL
EXONERADO

10.363.639,24
(valores em reais)
Conclusão
É o voto, em não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1977
DF CARF MF
Original